Tribunal: TJMT
Processo: 1012086-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012086-42.2019.8.11.0000
RECORRENTE: NELSON FERREIRA MENDONÇA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 30965485), com pedido de efeito suspensivo, interposto por NELSON FERREIRA MENDONÇA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 21113491):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – COBRANÇA EXCESSIVA DE ASTREINTES – LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. O Juízo ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1o, I, do CPC). (TJMT. Ap 67800/2017, 3a Câmara de Direito Privado, Julgado em 25.10.2017, Publicado em 08.11.2017).” (AI. 1012086-42.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 22381977 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 26325495).
Alega que a câmara julgadora reduziu o valor da astreinte em julgamento de recurso já precluso e, ainda, o fixou em patamar abaixo daquele já reconhecido pela parte contrária como devido.
Requer a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do § 5o do art. 1.029 do CPC, haja vista que “com certeza a recorrida requererá o valor já levantado pelo recorrente quando da concordância dela em sede de impugnação ao cumprimento de sentença” (Id. 30965485, p. 14).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que o Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, fato que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Ademais, tem-se que, a priori, o entendimento do órgão fracionário encontra-se em consonância a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o valor das astreintes, quando irrisório ou exorbitante, pode ser modificado a qualquer tempo, mesmo de ofício (vide AgInt no REsp 1812345/AM; AgInt no AREsp 1501420/RJ), o que igualmente afasta a força dos fundamentos expostos pelo Recorrente.
Logo, por entender que não se encontram presentes os requisitos legais previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v